Tribunal: STF
Processo: ARE 1373187
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Estado de Minas Gerais e Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DEER/MG contra decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa que inadmitiu o recurso extraordinário por entender necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam os fundamentos da decisão. Alegam tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de origem, que reformou em parte a sentença de procedência dos pedidos formulados nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais, visando compelir o DEER/MG a submeter a Rodovia MG 238 ao procedimento de licenciamento ambiental corretivo, fundamentado em Estudo de Impacto Ambiental e em Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA), e o Estado de Minas Gerais a processar e analisar o pedido de licenciamento do empreendimento. A decisão restou assim ementada:



    REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANO AMBIENTAL — SENTENÇA ULTRA PETITA — DECOTE — EXIGÊNCIA DE ESTUDOS AMBIENTAIS — LEGISLAÇÃO PERTINENTE — PRINCIPIO DA LEGALIDADE — RODOVIA ESTADUAL — IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO — AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. - A decisão favorável à Fazenda Pública não enseja remessa necessária. - A lei processual considera nula a sentença que resolve questões para além dos pedidos da parte, tomada como sentença ultra petita. - A exigência da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental — EIA - do Relatório de Impacto ao Meio Ambiente — RIMA — por normas constitucionais e infraconstitucionais obriga àqueles que implementam ou conservam empreendimentos relacionados como de significativo potencial de degradação ambiental. - A Administração Pública, sob a diretriz do principio da legalidade, está adstrita ao cumprimento da legislação pertinente. - Inexistindo provas que comprovem o baixo impacto ambiental da atividade de manutenção de rodovias, aplica-se a previsão legal. 



    Os recorrentes apontam violação aos arts. 2º, 225, § 1º e IV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, (i) os órgãos ambientais são os responsáveis pela definição da necessidade ou não dos Estudos Ambientais pertinentes, segundo o disposto no art. 3º da Resolução n. 237 do CONAMA, não cabendo ao Ministério Público pretender sua realização, (ii) a indevida interferência do Judiciário no mérito do ato administrativo, extrapolando o controle jurisdicional que lhe cabe.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    De início, no que se refere à alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), esta Corte já assentiu que é “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Sobre o tema destaco os seguintes precedentes: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido 



    (ARE 886.710 AgR, ministra Rosa Weber) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    II – É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.



    III – Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram aplicados pelo juízo de origem.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.”



    (ARE 1.015.529 AgR , ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ademais, Tribunal de origem se baseou nos elementos fático-probatórios constantes dos autos e na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie para julgar procedente a ação e determinar o licenciamento ambiental da rodovia MG 238 com exigência de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e de Relatório de Impacto ao Meio Ambiente e adoção das medidas administrativas previstas no Decreto Estadual n. 44.844, com a consequente compensação ambiental prevista na Lei Federal n. 9.985/00.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    Analisando a decisão observo que o Magistrado registrou que a licença ambiental é obrigatória para a operação de rodovias, mesmo as já instaladas, como é ocaso do feito. Para tanto, invocou o art. 10 da Lei Federal n. 6.931/1981, alterado pela Lei n. 7.804/89 e pela LC n. 140/2011, bem como a Resolução n. 237/1997 do CONAMA que regulam então referido artigo, no qual segue relacionada a atividade de construção de rodovias como empreendimento sujeito à obtenção de licença ambiental.



    Além, apontou o art. 14 do Decreto Estadual n. 44.844/2008 que exige a licença ambiental em caráter corretivo para os empreendimentos já instalados. 



    Diante da regulamentação legal da obtenção de licenciam então ambiental para a construção de rodovia, não poderia o Magistrado ter agido de forma distinta que não determinar o estrito cumprimento das legislações pertinentes. 



    Em havendo normas legais que imponham a exigência da obtenção do respectivo licenciamento, cabe ao Judiciário, determinar sua observância quando legitimamente demandado. 



    Nesse contexto, existindo regulamentação ambiental suficiente que exige o licenciamento ambiental daqueles que empreenderão com a construção de rodovias, fica o Judiciário autorizado a verificar a efetivação das exigências. 



    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.123.139 AgR ministro Roberto Barroso, ARE 1.186.540, ministro Celso de Mello. 



    4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator